Tribunal: TJPA
Processo: 0812115-87.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812115-87.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLEOCINEY DA SILVA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA, ATÉ PORQUE O PACIENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES - IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito por ele supostamente perpetrado, ambas evidenciadas através do seu
modus operandi
, pois, segundo o magistrado
a quo,
o coacto adentrou na residência de uma família, juntamente com três comparsas, fazendo todos os presentes de refém, além de ter se utilizado de extrema violência e ameaça contra as vítimas, inclusive mediante uso de arma de fogo, a qual foi apreendida ainda em sua posse. 2) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIENTES AO CASO CONCRETO. 4) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – SÚMULA 08, DO TJPA. 5)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada
EIDILANE DOS SANTOS NASCIMENTO
em favor de
CLEOCINEY DA SILVA GOMES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaituba.

Narra a impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, desde o dia 18 de junho de 2022, pela suposta prática do crime de roubo majorado, alegando, em síntese, estar desfundamentada a referida decisão, até porque o coacto não preenche os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312, do CPP.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

O impetrante voltou a peticionar nos autos, requerendo a inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência, a fim de que possa realizar sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Sustenta o impetrante estar a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva desfundamentada, até porque, ele não preenche os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, do CPP, no que não assiste razão, senão vejamos:

Da leitura da decisão supramencionada, bem como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito, ambas evidenciadas através do
modus operandi
adotado, pois, segundo esclareceu aquele juízo em seu
decisum, verbis:

O Delegado de Polícia Civil informa a este Juízo a prisão em flagrante de
CLEOCINEY DA SILVA GOMES
, pela prática do crime previsto no artigo
157, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro (CPB)
. Foi ouvido no respectivo auto e conduzido, estando o instrumento assinado por todos. Conforme consta nos autos, no dia 19 de junho de 2022, por volta de 19h50, a guarnição da Polícia Militar foi acionada através de denúncia, para averiguar suposto crime de roubo mediante sequestro, em que uma família estava sendo feita de refém por três acusados, no residencial Buriti, na quadra 17, lote 10. Segundo o Auto de Prisão em Flagrante, após denúncia, a guarnição da Polícia Militar diligenciou até a residência informada, ocasião em que adentraram no imóvel e foram direto para os fundos da residência, para evitar possível fuga, momento em que avistaram o acusado
CLEOCINEY DA SILVA GOMES
, tentando evadir-se do local, porém, não obteve êxito e foi preso com um revólver calibre .38, número de série PF408011, cabo emborrachado, com 03(três) munições intactas. Por este motivo, o acusado foi preso em flagrante pelos policiais e conduzido até a Delegacia de Polícia.

Com efeito, tem-se que, conforme esclareceu o magistrado
a quo,
a conduta supostamente perpetrada pelo coacto mostra-se exacerbadamente grave, pois ele adentrou na residência de uma família, juntamente com três comparsas, fazendo todos os presentes de refém, além de ter se utilizado de extrema violência e ameaça contra as vítimas, inclusive mediante uso de arma de fogo, a qual foi apreendida ainda na posse do paciente.

Com efeito, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão guerreada, tampouco em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo certo que, por consequência, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Aliás, à luz da súmula 08, desta Corte de Justiça, eventuais características pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício ora almejado.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e o denego
.

É como voto.

Belém, 28/11/2022